Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Ausência de comprovação. Endividamento voluntário. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante comprovou sua hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o endividamento voluntário pode justificar a concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado nos arts. 98 a 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem comprometer seu sustento ou de sua família.
4. A mera existência de dívidas não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando não acompanhada de prova da real incapacidade de arcar com os custos do processo, conforme exige o art. 99, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795697, 4a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 30/11/2023.